Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-81.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-81.2023.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAO EMIDIO DE OLIVEIRA

Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ADÃO EMÍDIO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S/A), julgou improcedentes os pedidos do autor, que alegava jamais ter contratado empréstimo consignado cujos descontos incidiam mensalmente sobre seu benefício previdenciário. O contrato questionado apresentava como local de contratação município distinto do domicílio do autor, e os valores supostamente liberados não foram identificados em sua conta-corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) definir se o banco deve restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do autor; (iii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais diante dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova é cabível, por se tratar de consumidor idoso, hipossuficiente e iletrado, que nega ter contratado o empréstimo, e diante da ausência de elementos seguros que demonstrem a regularidade da contratação por parte do banco.

5. Restou incontroversa a existência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sem que o banco tenha apresentado prova inequívoca da contratação, como transferência de valores à conta do consumidor ou assinatura autêntica do contrato.

6. A divergência entre o domicílio do autor (Riachão do Jacuípe) e o endereço constante do contrato (Santo Amaro) é indício de fraude e ausência de anuência válida, o que evidencia a inexistência de relação jurídica.

7. O banco, ao efetuar descontos indevidos, incorreu em falha na prestação do serviço, sendo objetiva sua responsabilidade pelo evento danoso, conforme a Súmula 479 do STJ.

8. A jurisprudência consolidada do STJ admite a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido no EREsp 1.413.542/RS e reafirmado no Tema 929.

9. O dano moral é in re ipsa, decorrente do desconto indevido em verba alimentar de consumidor idoso, sem necessidade de prova de prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

10. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta, a condição do autor e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de prova inequívoca da contratação do empréstimo consignado pelo consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

2. A cobrança de valores não contratados e o desconto direto sobre benefício previdenciário violam a boa-fé objetiva e ensejam a repetição do indébito em dobro.

3. O desconto indevido em proventos de pessoa idosa, sem comprovação de contratação válida, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 1º, III; CC/2002, art. 940; CPC/2015, arts. 85, §2º, 99, §§2º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.988.191/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação Cível 8011464-03.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.05.2021; TJ-MG, Apelação Cível 5001231-14.2022.8.13.0116, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos este
s
auto
s
de Apelaç
ão
Cível nº 8000007-81.2023.8.05.0211, da Comarca de
Riachão do Jacuípe
, onde figuram como Apelante
ADÃO EMÍDIO DE OLIVEIRA
e Apelado o
BANCO
FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S/A).

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Apelo para reformar a Sentença
para

declara
r
a inexistência da contratação
,
bem como
condena
r
o Banco/Réu ao pagamento de
dano moral e a restituição do indébito,
em dobro,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11